Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710337-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO WEINSCHENKER AGRAVADO: LAVANDERIA SELECTA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ronaldo Weinschenker contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Processo no 0728207-66.2018.8.07.0001, indeferiu o requerimento de produção de provas, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por LAVANDERIA SELECTA LTDA - EPP, em desfavor de RONALDO WEINSCHENKER, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 299.000,00. Narra a parte autora ser detentora da marca BonaSecco Franquia Empresarial, tendo o demandado demonstrado interesse em ser um dos seus franqueados. Alega que enviou ao demandado toda a documentação inicial para o início das negociações, seguindo-se visitas tanto do réu na sede da autora como de representante da autora na cidade do Rio de Janeiro, onde o demandado pretendia abrir sua franquia. Em 21 de junho de 2017, afirma que as partes firmaram um pré-contrato de franquia, tendo o réu efetuado o pagamento de uma taxa, no valor de R$ 36.000,00, ao passo que a demandante passou a transferir-lhe o know how da franquia, entregar-lhe documentos e fornecer materiais e treinamento específico. Aponta que, após essa fase inicial, a loja do réu abriu em agosto de 2017. Contudo, informa que, embora tenha procurado o réu por diversas para esse fim, este esquivou-se de firmar o contrato definitivo de franquia, sem, contudo, esquivar-se de usar a marca e as informações fornecidas pela demandante. Aponta que, após notificar extrajudicial o réu para firmar o citado contrato, e diante da inércia deste, as relações entre as partes deixaram de ser amigáveis, não tendo jamais o demandado pagado royalties e taxa de propaganda, devidos em face do uso da marca. Por fim, em março de 2018, afirma que o demandado lhe remetou mensagem via correio eletrônico, por meio da qual comunicou o desinteresse em fazer parte da franquia da demandante. Aduz ainda a parte autora que, após os fatos relatados, o réu teria vendido o estabelecimento, sendo mantidos os mesmos funcionários treinados pela demandante e métodos ensinados, sem autorização da autora, em desrespeito à cláusula de sigilo profissional. Diante disso, requer a condenação do demandado ao pagamento dos royalties e taxas de propaganda devidos, pelo período em que a loja do réu funcionou sob a marca da franqueadora, entre agosto de 2017 e março de 2018, totalizando R$ 2.736,56. Pugna ainda pela condenação do réu ao pagamento da cláusula penal constante da Cláusula Décima, parágrafo terceiro do contrato definitivo, a qual prevê uma multa no valor de R$ 36.000,00 para cada violação às disposições contratuais, e da multa da cláusula décima, parágrafo segundo, no importe de R$ 72.000,00, pela quebra do contrato por culpa exclusiva do réu. Após diversas tentativas para citação pessoal do demandado, foi deferida a citação ficta por edital. O réu apresentou defesa sob o ID no 82209726, na qual alega que o contrato definitivo não se consolidou, diante da divergência entre as partes acerca de alguns aspectos da negociação. Afirma que transmitiu o estabelecimento a terceiro por ser negócio de sua propriedade, não tendo repassado nenhum aspecto relacionado ao contrato de franquia com a demandante. Protesta pela não validade automática das cláusulas constantes do contrato definitivo, diante da ausência de anuência expressa de sua parte. Em réplica, a qual consta sob o ID no 84544265, a parte autora repisa os termos da inicial. Decido. Não há questões preliminares a serem analisadas. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Quanto aos requerimentos de produção de outras provas, além das já constantes dos autos, anoto que são dispensáveis para o esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que os autos se encontram fartamente instruídos e a resolução da lide pode ser obtida através do exame das provas documentais, bem como pela interpretação das normas aplicáveis à espécie. Desse modo, entendo desnecessária a dilação probatória. Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ao contrário, preenchidas as suas condições, a providência de julgamento antecipado do mérito é medida imposta por Lei ao julgador em prol da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 139, II). Diante disso, INDEFIRO o requerimento de produção de novas provas. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Intimem-se as partes, nos termos do §1o, do art. 357, do CPC. Após, venham os autos conclusos para prolação de sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra o julgamento antecipado da lide, sem que lhe seja oportunizado produzir provas que possibilitem comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da pretensão autoral. Afirma que, antes do saneamento do processo, deve ser oportunizada às partes “a individualização devidamente justificada dos meios probatórios necessários sob a perspectiva da distribuição do ônusda prova”. Destaca que a sua tese defensiva se baseia em fatos que evidenciam a frustração da concretização do relacionamento sob o regime de franquia empresarial, o que somente pode ser demonstrado mediante dialação probatória. Pede que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo. Ao final, requer a reforma da r. decisão para assegurar à parte a justificativa prévia acerca dos meios de prova que pretende produzir. Subsidiriamente, requer que seja determina a realização de audiência, nos termos do art. 357, § 3o, do CPC. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 24737961). É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante se direciona ao indeferimento do pedido de dilação probatória, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas exaustivamente no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. II. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção de provas. III. Eventual cerceamento de defesa só pode ser aferido em função do julgamento da causa e, por conseguinte, deverá, se for o caso, ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Delineado nos autos que ao réu foi atribuído o ônus de provar o pagamento que representa o fato controvertido da causa, falta ao autor interesse recursal para a inversão prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, consoante a inteligência do artigo 996 do mesmo diploma legal. V. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1326254, 07130992920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, cabível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1326569, 07494908020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, a questão, se for o caso, poderá ser suscitada em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora